Tribunal: TJES
Processo: 5026004-11.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026004-11.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS BROEDEL SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual de 1º grau contra decisão que, nos autos da Ação Penal nº 5036922-45.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face do réu, denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP). O
Parquet
sustenta a gravidade do delito e o risco de fuga, pleiteando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A defesa apresentou contrarrazões pela improcedência do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial o
periculum libertatis
e a contemporaneidade, de modo a justificar a decretação da prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O ordenamento jurídico consagra a liberdade como regra e a prisão processual como exceção, somente cabível quando demonstrados, de forma concreta, os pressupostos do art. 312, do CPP.
4.
A gravidade abstrata do crime não basta para autorizar a custódia cautelar, impondo-se a análise das condições pessoais do agente, da contemporaneidade dos fatos e da suficiência de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
5.
A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).
6.
No caso, embora o crime imputado seja grave (tentativa de homicídio com arma de fogo), não se verifica contemporaneidade nem fatos novos capazes de demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não se justifica a medida extrema.
7.
A jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta e atual quanto ao
periculum libertatis
, repelindo a decretação da prisão preventiva baseada apenas na gravidade abstrata do delito (AgRg no HC n. 1.007.684/PE, Sexta Turma, j. 13/8/2025; AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, Sexta Turma, j. 12/8/2025).
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 315, § 1º, 319 e 581, V; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 1.007.684/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.452/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1º GRAU
contra a decisão de fls.
45/47
(ID nº 1
4731005
) que, nos autos da Ação Penal
nº
5036922-45.2023.8.08.0035, que apura suposta prática de tentativa de homicídio qualificado cometido pelo réu
LUCAS BROEDEL SANTOS
,
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, reconhecendo a ausência do preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de fls. 30/38 (ID nº 1
4731005)
, o órgão de acusação salienta que os fatos delitivos praticados pelo recorrido são graves e ensejam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, havendo ainda indicativos de tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Requer, diante disso, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e decretar a prisão preventiva do réu.

Contrarrazões apresentadas pela defesa às fls. 21/26 (ID nº 1
4731005)
, postulando pelo julgamento improcedente do pedido.

Decisão de fls. 15/16 (ID nº 1
4731005)
, em que o Juiz de 1º grau manteve a decisão impugnada, reforçando a ausência de alteração da situação fática que enseja a medida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº
15372534
, da lavra da Procuradora de Justiça
Márcia Jacobsen
, em que opina pelo conhecimento e
não provimento
do recurso,
mantendo na íntegra a decisão impugnada
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a situação sob julgamento abarca a hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito, prevista no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito
, da decisão, despacho ou sentença:

[...]

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança,
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la
, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; [...]”.

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (art. 5º, inciso LVII, da CF).

Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, medida de exceção.

Com efeito, a custódia cautelar não deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319, do diploma processual penal, atendendo à ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade”, a fim de não caracterizar antecipação de pena.

Diante disso, de acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer para salvaguardar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Estabelecem as normas os requisitos das cautelares, sendo eles, a presença do “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”.

No caso em voga,
disseca a denúncia de fls. 51/53 (ID nº 14731055), posteriormente aditada pelo Ministério Público de 1º grau, para acrescentar a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, CP), os seguintes fatos supostamente cometidos pelo recorrido, que passo a transcrever:

“
Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia
27 de novembro de 2023
, por volta das 01h40min, o denunciado, com intenção de matar,

efetuou disparos de arma de fogo – que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – em desfavor da vítima Bruno Felipe Rodnitzky Pereira Ventura, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente
, vez que a arma de fogo ficou sem munição, após os disparos efetuados e a vítima conseguiu ser socorrida, causando, entretanto, as lesões descritas no laudo de fls.111. Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, na data e hora supramencionadas, o acusado, acompanhado de duas conhecidas, se encontravam em um pagode localizado no bairro Glória, quando foram convidadas por amigos a comparecerem ao Bar Gustus, no Centro de Vila Velha. Assim, as duas acompanhantes e o acusado, que estava de carro, foram para o referido bar.

Após algum tempo no interior do estabelecimento, a vítima, embriagada, começou a se exceder nas conversas com Maiara, acompanhante do acusado, passando a mão nela, pratica que não era incomum, vez que eram amigos, mas em virtude da embriaguez, a vítima estava trazendo constrangimentos a pessoa de Maiara. Ao perceber a atitude da vítima, o acusado interviu perguntando se estava tudo bem, o que gerou a situação de animosidade entre o acusado e a vítima. Após a saída da vítima e de sua acompanhante do Bar, o acusado retorna ao veículo, pega uma arma de fogo no interior do automóvel, e vai em direção da vítima, efetuando diversos disparos em seu desfavor, que foi atingido por vários deles. Após o feito, o acusado, junto com mais dois indivíduos não identificados, fugiram do local dos fatos.

Materialidade inconteste pelo laudo de lesões corporais de fls. 111 e autoria induvidosa, em razão da própria confissão do acusado, quando ouvido na Delegacia.

O motivo do crime foi o simples fato de que o acusado não gostou das brincadeiras feitas pela vítima em desfavor de uma das suas amigas, caracterizando assim, a qualificadora do motivo fútil.

A vítima foi surpreendida e atacada sem prévia discussão, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Com base nisso, o Ministério Público denunciou o réu nas iras do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Cumpre destacar que, embora o Ministério Público, ao tempo do oferecimento da denúncia e com base na representação formulada pela autoridade policial, tenha requerido a decretação da prisão preventiva do réu (fl. 52 – ID nº 14731005), a MM. Juíza
a quo
indeferiu o pedido,
por
reconhecer que “
não surgiram circunstâncias capazes de demonstrar o periculum libertatis
.” (fl. 46 – ID nº 14731005).

De fato, para o decreto de prisão preventiva não basta aferir a gravidade concreta dos fatos em apuração, mas
incumbe ao julgador analisar, também, a condição pessoal do agente, sua vida pregressa e aferir se existem motivos para a incidência da medida cautelar extrema.

Isto é, somente é viável a decretação da medida cautelar mais gravosa quando se revelarem as medidas mais brandas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, insuficientes para resguardar os vetores do art. 312, da mesma norma legal.

Ademais, mostra-se imprescindível aferir a contemporaneidade
da ordem de prisão e os
fatos em apuração,
de modo que devem estar presentes os
risco
s
em manter
o
denunciado/réu em liberdade.

A propósito, colaciono precedente da Corte Superior que bem explicita o tema. Confi
ra-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE PERMANEEU FORAGIDO POR MAIS DE 12 ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. A manutenção da segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que ele desferiu cinco disparos de arma de fogo contra a vítima.

3. Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. Não bastasse, foi destacada a fuga do distrito da culpa, ficando registrado que o acusado permaneceu em local desconhecido por treze anos.

5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

6.
Sobre a contemporaneidade, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

7. Consoante consignado pela Corte local, o acusado permaneceu foragido por cerca de treze anos, evidenciando sua intenção de se esquivar da responsabilização penal. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.007.684/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

Na situação em comento, constato que o homicídio, em tese cometido pelo recorrido, embora extremamente grave, abarcando crime tentado contra a vida, com emprego de arma de fogo, não se revela a medida
de prisão preventiva
como contemporânea e necessária para o resguardo da ordem pública, para garantir a instrução criminal e/ou assegurar a regular aplicação da lei penal
(art. 312, CPP)
.

Digo isso porque, os fatos
delitivos
foram supostamente cometidos em
novembro de 2023
, estando o denunciado até o momento solto sem que novos fatos
criminosos
e/ou outras circunstâncias fáticas indiquem que a sua prisão é necessária à garantia da ordem pública (resguardo da integridade
física
das vítimas), com o fim de assegurar a regular instrução criminal
e/ou como necessária à devida aplicação da lei penal
.

Nesse viés,
na situação como a que se apresenta, em
que não resta demonstrado o perigo de liberdade do denunciado (
periculum libertatis
), é inviável promover a segregação do indivíduo, tolhendo o mais caro direito constitucional à liberdade.

Enfatizo que a custódia preventiva é medida de exceção.

In casu
, além de novas diligências requeridas pelo órgão de acusação para apuração dos fatos, após o oferecimento da denúncia e
o
transcurso da persecução penal, inexistem motivos que ensejem a mudança do estado de liberdade do indivíduo/réu, capaz de decretar a prisão preventiva almejada pelo órgão de acusação.

Atuar dessa maneira, sem que estejam efetivamente presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, seria empregar a prisão preventiva como antecipação de pena, sem que o réu estivesse condenado com sentença judicial proferida em primeira instância.

Desse modo, em razão da inviabilidade de fixação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do crime supostamente cometido e não se revelando a presença de contemporaneidade do
s
fatos e da prisão neste momento requerida,
nem a presença dos motivos que a ensejam
,
mantenho a soltura do recorrido nos termos em que firmado na decisão impugnada
.

A respeito do tema, seguem os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS
. ILEGITIMIDADE DE PARTE. I. CASOS EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do paciente.

2. Agravo regimental interposto pelo corréu contra decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da decisão revogatória da prisão preventiva do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada para reestabelecer a prisão preventiva do paciente. Analisar o agravo regimental apresentado pelo corréu contra decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Existência de fundamentos concretos para prisão preventiva.

Ausência de contemporaneidade para o pedido de restabelecimento da prisão preventiva. Não apresentação de fatos contemporâneos aptos a justificar a nova decretação da medida.

5. Falta de legitimidade ativa do corréu para interposição de agravo regimental. IV. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. AGRAVO

REGIMENTAL DO CORRÉU NÃO CONHECIDO.

(
STJ.
AgRg no AgRg no HC n. 885.452/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025
)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que cassou acórdão do Tribunal de origem em sede de embargos de declaração, determinando nova análise das teses formuladas pelo Ministério Público.

2. A parte agravante alega que o recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois as teses do Parquet se relacionam com questões fáticas, e que a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva não evidencia as hipóteses autorizadoras do art. 312 do CPP.

II. Questão em discussão

3. Verificar se ainda encontra-se presente o requisito da contemporaneidade para o eventual restabelecimento da prisão preventiva decreta pelo juízo de primeiro grau e revogada pela Corte de origem.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada estabelece que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, devendo observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade, nos termos do art. 312 e art. 315, § 1º, do CPP.

5. A ausência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem periculum libertatis impossibilita a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva, máxime quando há muito já revogada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido. Decisão monocrática reconsiderada.

Agravo em Recurso Especial conhecido para não conhecer do recurso especial subjacente.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.
2.
A ausência de fatos novos ou contemporâneos impossibilita a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva há muito revogada". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 1º, e 319
. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no HC 876487/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025; STJ, AgRg no RHC 172003/RS, Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023.

(
STJ.

AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

Ante o exposto,
adiro à
manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15372534), para
CONHECER

e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
,

preservando integralmente a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido
nos autos da Ação Penal nº
5026004-11.2025.8.08.0035
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)